Tribunal: TJES
Processo: 5011335-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011335-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO PENAL. ART. 197 DA LEP. EXISTÊNCIA DE INSTITUTO RECURSAL PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Incabível o Habeas Corpus quando existir recurso próprio contra a decisão impugnada. No caso, trata de decisão proferida em sede de Execução Penal, tendo como cabível o recurso de Agravo em Execução previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84.

2. Não havendo constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício, não cabe a concessão da ordem em sede de Habeas Corpus, pois trata de via inadequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5011335-92.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS

em face do suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, o qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao paciente (ID 9417896), que atualmente a cumpre em regime fechado, nos autos da Execução Penal nº 2000260-02.2024.8.08.0035.

O impetrante argumenta que o paciente possui diabetes, hipertensão, AVC isquêmico, e quadro renal grave que indicam a prisão domiciliar para cumprimento da pena.

Pois bem, o Habeas Corpus não é via adequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento. Eis o caso dos presentes autos, uma vez que o Habeas Corpus foi impetrado contra decisão proferida em sede de Execução Penal, tendo como cabível o recurso de Agravo em Execução previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), que assim dispõe:
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

O entendimento deste Egrégio Tribunal segue pelo não conhecimento do
writ
em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
2. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, que não e o caso dos presentes autos. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJES; HC 5011394-17.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 25/01/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ART. 8º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.
1. A matéria trazida neste writ relaciona-se com a execução penal e que, portanto, sua apreciação deve se dar em recurso próprio, o que enseja o não conhecimento da impetração
. 2. De acordo com a orientação do STJ, embora o caput do art. 5º vede o beneficio às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, tais dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato (EDCL nos EDCL no AGRG no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 3. A fundamentação utilizada no ato apontado como coator para fins de indeferimento do indulto é contrária à jurisprudência remansosa do STJ, que admite a concessão da benesse aos condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. 4. Não obstante, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas a esta Corte posteriormente ao deferimento da liminar, ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022), o apelante cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial. 5. O art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022. Precedentes do STJ. 6. Impetração não conhecida. Revogação da liminar. (TJES; HC 5015226-58.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 02/02/2024)

HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA EXECUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. NÃO CONHECER.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não é possível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O paciente, embora portador de hipertensão arterial sistêmica, não se encontra em situação de vulnerabilidade extrema ou elevado risco que indique a imediata necessidade de substituição de sua prisão em domiciliar, sobretudo porque recebe acompanhamento periódico com a equipe de saúde da unidade prisional para a manutenção de sua saúde e estabilização de sua condição. 3. A Recomendação nº 62 do CNJ não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos. O Poder Público vem adotando providências cabíveis para controlar e evitar a disseminação do vírus no sistema prisional.
4. Não conhecer do Habeas Corpus
. (TJES; HC 0003261-43.2020.8.08.0011; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Ainda assim, os Tribunais Superiores tem excepcionado para a concessão da ordem, contanto que haja a hipótese de concedê-la de ofício e liminarmente, perante flagrante ilegalidade da decisão impugnada. Contudo, esse não é o caso dos autos conforme observado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 9646967):
“
a condição apresentada não difere de significativa parcela da população carcerária, sendo que não foi delineada a incapacidade de o sistema prisional lhe ofertar o tratamento que necessita.”

Diante tudo até aqui exposto, e na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.